Tribunal: STF
Processo: RE 1298033
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SERGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL REFORMADO POR INCAPACIDADE FÍSICA. FALECIDO APÓS A EC N. 41/2003. PAGAMENTO INTEGRAL NOS VALORES QUE O INSTITUIDOR DA PENSÃO RECEBERIA, SE VIVO FOSSE. OBSERVÂNCIA DA REGRA ESTABELECIDA PELA EC. N. 70/2012. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (documento eletrônico 15).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos (documento eletrônico 15).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação à Emenda Constitucional 41/2003.
    Bem examinados os autos, decido.
    O Tribunal de origem assim decidiu a questão:
    “[...] No caso em análise, o servidor militar instituidor da pensão foi reformado por incapacidade física, em 06.04.1989, tendo falecido em 23.04.2010 (pp. 18-20), motivo pelo qual não se aplica o tem 396/STF.
    Com o advento da EC. n. 70/2012, que acrescentou o art. 6°-A à EC 41/2003, a paridade foi restabelecida a determinados servidores, nos seguintes termos:
    [...]
    Logo, de acordo com a regra do art. 6°-A da EC n. 70/2012, à pensão do recorrente do benefício de aposentadoria por invalidez, em razão de óbito do inativo, também deve ser assegurada a paridade com a remuneração dos ativos, sendo afastada a aplicação do disposto no § 8° do art. 40 da Constituição da República”. (pág. 3 e 5 do documento eletrônico 11). 
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 924.456-RG/RJ, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento no sentido de que o art. 6°-A da Emenda Constitucional 70/2012 estabeleceu regra de transição para os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da Emenda Constitucional 41/2003 e que aposentaram-se por invalidez na forma do estabelecido no art. 40, § 1°, I, da CF/1988. 
    Assim, esses servidores, de acordo com a nova regra, terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo que se deu a aposentadoria, não sendo aplicáveis as disposições constantes no art. 40, § 3° e § 8° e § 17, da mesma Carta. Ressalto, ainda, que o benefício acima referido foi estendido às pensões originadas de tais agentes, motivo pelo qual a decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Por oportuno, transcrevo do precedente citado:
    “CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 
    1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 
    2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6ºA no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 
    3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 
    4. Recurso provido com afirmação de tese de repercussão geral: Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)” 
    No mesmo sentido, seguem outros julgados desta Corte: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC Nº 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. PRECEDENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 
    1. A Emenda Constitucional nº 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda nº 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6º-A na EC nº 41/2003. 
    2. No julgamento do RE 924.456- RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. 
    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 987084 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 8º E 40, §§ 1º E 7º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 6º-A, 7º E 9º DA EC Nº 41/2003 E EC Nº 70/2012. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 
    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1265.122/SC, Rel. Min. Rosa Weber)
    Ademais, observo que o Tribunal de origem, com base na prova dos autos, consignou que a aposentadoria do servidor ocorreu com base no art. 40, § 1° I, da CF, ou seja, por incapacidade permanente para o trabalho. Divergir desse entendimento, portanto, demandaria a análise do conjunto fático-probatórios dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. A propósito, cito os seguintes precedentes:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC Nº 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. PRECEDENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 
    1. A Emenda Constitucional nº 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda nº 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6º-A na EC nº 41/2003. 
    2. No julgamento do RE 924.456- RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. 
    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 987.084 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.176.710 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia) 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator